Tribunal: CARF
Processo: 11030.721473/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721473/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.843 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO BERTUOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
É devida a glosa de despesas médicas quando o contribuinte não comprove sua
regularidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-47.248,
exarado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA, fl. 44/47, que assim sintetizou o lançamento guerreado:
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de terem sido apuradas as
seguintes infrações:
- dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 7.462,12, por falta de
comprovação;
- dedução indevida com dependente, no valor de R$ 1.974,72, pela falta de
comprovação da relação de dependência declarada;
- dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 3.091,35, por falta de
comprovação;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.505,81, por falta de
comprovação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721473/2014-17
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.721473/2014-17

Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, a qual, submetida
ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, foi considerada parcialmente
procedente, mantendo-se a exigência unicamente em relação à dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 7.505,81, por falta de comprovação, tudo em razão das conclusões
expressas no excerto abaixo transcrito:
No presente caso, pelos documentos apresentados não é possível confirmar se o plano
refere-se somente ao contribuinte e à dependente declarada em sua DIRPF, sendo
necessária a apresentação de documento emitido pelo plano de saúde discriminando os
seus beneficiários. Mantém-se a glosa de despesas médicas no valor de R$ 7.505,81.
Ciente do Acórdão da DRJ, em 05 de julho de 2020, fl. 87, ainda inconformado, o
contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl. 53, em que apenas tentou
complementar a documentação comprobatória da despesa glosada, mediante a juntada de
declaração da Caixa de Assistência Médica dos Funcionários do Banco do Brasil, Estatuto do
Plano Associados e demonstrativo de pagamento.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Como já a cima destacado, o recurso voluntário pretendeu unicamente
complementar as provas acerca da regularidade das despesas médicas junto à Cassi, Caixa de
Assistência Médica dos Funcionários do Banco do Brasil, para o quê o contribuinte juntou
Estatuto, declaração da entidade e demonstrativo de pagamentos efetuados, conforme se vê em
fl. 55 e ss.
Sendo este o cerne da peça recursal, há de se ressaltar que a dedução de despesas
médicas tem previsão no Decreto 3.000 (Regulamento do Imposto de Renda), de 26 de março de
1999, art. 80, que dispõe:
“Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o): (...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
Assim, para fazer jus a tal dedução, além de comprovar o gasto, é indispensável
que o contribuinte demonstre que sofreu o ônus da despesa e que os beneficiários são, de fato,
seus dependentes para fins de imposto de renda. Devendo-se ressaltar que, em termos tributários,
a regra é a incidência do tributo, sendo as isenções exceções que devem ser provadas por quem
delas aproveita. Assim, o ônus da prova da regularidade das exclusões da base tributável é do
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.721473/2014-17

contribuinte e é este o espírito do teor do art. 73 do Decreto 3000/99 (RIR), ao estabelecer que
todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
Os valores informados no Comprovante de Rendimentos de fl. 08 a tal título estão
consolidados e a própria Decisão recorrida evidencia que notou tal informação, mas manteve a
exigência unicamente por não terem sido discriminados os beneficiários de tal despesa. Afinal,
como bem pontuado pelo Julgador de 1a Instância administrativa, as despesas médicas ou de
hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu
próprio tratamento ou o de seus dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual,
Em fl. 25, é possível notar que há apenas um dependente declarado, a Dra.
Marivani Inez Secco. Portanto, somente se admite deduzir a título de despesas médicas o
montante dispendido com o próprio contribuinte e, neste caso, com a Sra. Marivani.
Ocorre que o montante informado no Comprovante de Rendimentos já citado não
discrimina quem são os beneficiários do plano de saúde e para tentar resolver a dúvida, a defesa
junta a Declaração abaixo:

Nota-se que tal documento se limita a informar que a cobertura abrange seus
dependentes definidos do Estatuto de no Regulamento do Plano de Associados.
O citado Estatuto foi juntado a partir de fl. 56, merecendo destaque o conteúdo de
fl. 61/62, em que são enumerados aqueles que se consideram dependentes dos associados,
cônjuge, filhos e enteados.
Assim, a despeito da verossimilhança das informações declaradas, é fato que o
contribuinte não se desincumbiu adequadamente de seu mister probatório.
É rotineira a apresentação de extratos de pagamentos a planos de saúde com
individualização das parcelas dos valores de cada beneficiário. Tais extratos são elaborados
exatamente para contemplar as necessidade de comprovações fiscais e, como regra, qualquer
operadora já disponibiliza acesso facilitado a tal informação.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.843 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.721473/2014-17

Portanto, bastaria o contribuinte solicitar tal informe em sua operadora de plano
de saúde e resolver definitivamente a contenda. Mas não o fez.
Pelo exposto, não identifico mácula no lançamento ou na Decisão recorrida.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 103
DF CARF MF
Original